Tribunal: TJDFT
Processo: 0748212-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748212-05.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDO BATISTA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NIVALDO BATISTA DA SILVA, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação de Conhecimento no 0713847-07.2024.8.07.0005, promovida pelo agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 213775663 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, que buscava a retirada de protesto realizado pelo Banco agravado contra o agravante. No agravo de instrumento interposto, o agravante relata que propôs outro processo, uma ação declaratória de nulidade de contrato com pedido antecipação de tutela (autos n. 0704304-38.2024.8.07.0018), em que fora deferida a tutela de urgência e determinada a suspensão de quaisquer descontos referentes ao contrato impugnado naqueles autos, em razão de indícios de contratação fraudulenta. Argumenta que, após a suspensão dos descontos por força da decisão judicial mencionada, teve seu nome protestado, em razão da inadimplência do contrato. Sustenta a existência de error in judicando na decisão vergastada, que teria entendido, de forma equivocada, que o título protestado pelo agravado não seria referente ao contrato suspenso por força de decisão judicial havida nos autos n. 0704304-38.2024.8.07.0018. Afirma que uma análise cautelosa dos dados do protesto seria capaz de comprovar que este se refere ao contrato suspenso. Ao final, o agravante pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de se determinar a retirada do protesto e, no mérito, a reforma da decisão vergastada, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 213775663 dos autos originários). É o relatório. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, porquanto caracterizada a preclusão a respeito da matéria discutida no recurso. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Do exame dos autos, observa-se que o pronunciamento judicial hostilizado pelo agravante se refere ao indeferimento de pedido de reconsideração de decisão anterior. A d. Magistrada de primeiro grau se limitou a reafirmar o posicionamento adotado na decisão exarada anteriormente (ID 213775663 dos autos de origem), contra a qual não foi oportunamente interposto recurso. Daniel Amorim Assumpção Neves[1], a respeito do pedido de reconsideração e de sua inidoneidade para fins de interrupção ou suspensão do prazo recursal, tece as seguintes considerações: Apesar de ampla presença na praxe forense, o pedido de reconsideração não se encontra previsto expressamente, sendo resultado de construção jurisprudencial. A mera ausência de previsão expressa em lei federal já é suficiente para afastar o pedido de reconsideração do âmbito recursal. Essa, inclusive, é a razão pela qual já está pacificado que a interposição do pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal” (Grifo nosso). É de se verificar, portanto, que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, de modo que não se configura viável eternizar a possibilidade da interposição de recursos contra pronunciamentos que apenas confirmem decisões anteriores. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE A FLUÊNCIA DE PRAZO RECURSAL. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §1o, DO CPC, NA HIPÓTESE DE VOTAÇÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante, haja vista a sua intempestividade. 2. A parte ora recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de procedimento de tutela de urgência cautelar antecedente, deixou de apreciar, em caráter urgente, as preliminares aventadas em contestação pela ora agravante, por entender que tais pedidos teriam natureza jurídica de pedido de reconsideração da decisão que concedeu a tutela de urgência pretendida pelo autor na inicial, sendo que tal insurgência deveria ter sido formalizada por meio de agravo de instrumento oportunamente. 3.O agravo de instrumento dirige-se, no conteúdo, contra a decisão interlocutória publicada em 14/9/2020, a qual deferiu em parte a tutela de urgência requerida pelo autor. Com efeito, embora a agravante tenha formulado pedido de revogação da liminar em 14/10/2020, este nada mais é do que um pedido de reconsideração, o qual não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição de recurso. Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 12/3/2021, quando há muito expirado o prazo recursal, revela-se intempestivo, e evidencia-se preclusa a oportunidade de rediscutir o deferimento da tutela de urgência nos moldes da decisão da origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1348701, 07074400520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECURSO DO PRAZO. ART. 1.003, § 5o/CPC. 1. O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1360309, 07382777720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração da decisão recorrida não interrompe o prazo recursal, logo, não é cabível agravo de instrumento contra a decisão que o indefere em razão de preclusão. 2. Não é novo o pedido de tutela de urgência que relata as mesmas circunstâncias fáticas do pedido anterior. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1350754, 07496865020208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em apreço, em 08/10/2024, foi exarada decisão indeferindo o pedido do agravante de antecipação de tutela (ID 213775663 dos autos de referência). Por meio do petitório de ID 213892642 dos autos originários, o agravante apresentou esclarecimentos que julgou pertinente e requereu a revisão da decisão que indeferira a tutela. Em seguida, fora prolatada a decisão agravada, tendo a d. Magistrada de primeiro grau indeferido o pedido nos seguintes termos: Indefiro o pedido de ID 213892642 e mantenho a decisão de ID 213775663 pelos seus próprios fundamentos. As razões do inconformismo da parte deverão ser objeto da via recursal própria. Expeça-se o mandado, nos termos da certidão de ID 216098023. Observa-se, dessa forma, que o provimento jurisdicional recorrido, por se tratar de mero indeferimento de pedido de reconsideração, não é passível de impugnação por via do agravo de instrumento, uma vez que a matéria discutida se encontra submetida aos efeitos da preclusão. A respeito da preclusão, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. Percebe-se, na hipótese dos autos, que o agravante deixou de interpor recurso de agravo de instrumento contra a decisão pela qual foi indeferido o pedido de antecipação da tutela, circunstância que torna inviabilizada a interposição do presente recurso contra decisão posterior, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau se limitou a indeferir o pedido de reconsideração. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024 às 11:16:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________ [1] NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil, 10a edição. Editora JusPodium, p. 1548). [2] NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.